Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-22.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-22.2022.8.14.0031

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LACARPEX - LAMINADOS CARPINTARIA E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800111-22.2022.8.14.0031

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU – PA

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LACARPEX - LAMINADOS CARPINTARIA E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face da empresa LACARPEX - Laminados Carpintaria e Exportação Ltda., ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. O recorrente pleiteia a redução dos honorários à metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC, sustentando que reconheceu de imediato a procedência do pedido da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a regra do art. 90, § 4º, do CPC ao caso em que o exequente, diante de exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido e requer a extinção da execução fiscal, fazendo jus à redução da verba honorária pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 90, § 4º, do CPC permite a redução pela metade dos honorários quando há reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação, ainda que por parte do exequente em sede de exceção de pré-executividade.

4.

O reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado do Pará ocorreu dentro de prazo razoável após a apresentação da exceção, configurando postura colaborativa e compatível com a finalidade da norma processual.

5.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC também em favor do exequente que reconhece a pretensão do executado em sede de embargos ou exceção de pré-executividade, em prol da celeridade e da redução do esforço processual.

6.

A jurisprudência do TJPA também valida essa interpretação, autorizando a redução da verba honorária em favor da Fazenda Pública quando manifesta, de pronto, concordância com o pedido extintivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC ao exequente que, diante de exceção de pré-executividade, reconhece prontamente a procedência do pedido e requer a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 4º; 151, VI; 485, VI; 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.06.2019; TJPA, AC nº 0821396-71.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é credora da empresa executada, LACARPEX - Laminados Carpintaria e Exportação Ltda., na quantia de R$ 89.253,43 (oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa anexadas, relativas a débitos de ICMS, não tendo sido possível o recebimento amigável do referido crédito.

Ao final, requereu: (I) a citação da executada para pagar o débito, acrescido de encargos legais, no prazo legal, ou garantir a execução; (II) que conste a possibilidade de parcelamento da dívida; (III) caso não haja manifestação, a efetivação de penhora online via BACENJUD e inclusão nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD; e (IV) na ausência do devedor, citação por oficial de justiça e arresto executivo de bens.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Comprovada a suspensão da exigibilidade, verifica-se a inexistência de título executivo exigível, o que afasta o interesse processual da Fazenda Pública em promover a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

(...)

Assim, impõe-se a extinção da execução fiscal pela ausência de título hábil.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada por LACARPEX - Laminados Carpintaria e Exportação Ltda. e, com fundamento no art. 151, VI, do CTN e nos arts. 485, VI, e 803, I, do CPC, extingo a presente execução fiscal pela inexistência de título executivo exigível e falta de interesse de agir.

Sem custas, diante da isenção legal.

Condeno o exequente a pagar honorários ao advogado do executado, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Inconformado com a sentença, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que, embora o Juízo tenha decidido corretamente quanto à extinção da execução fiscal, incorreu em equívoco ao deixar de aplicar o art. 90, §4º, do CPC, que autoriza a redução da verba honorária pela metade quando houver reconhecimento do pedido.

Sustenta que a Fazenda Pública reconheceu, de imediato, a procedência do pedido de extinção, razão pela qual não deveria arcar com o percentual integral de 10% fixado na sentença. Para tanto, colaciona jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais, asseverando a possibilidade de aplicação do mencionado dispositivo

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reduzindo a condenação da Fazenda em honorários advocatícios pela metade, em observância ao contido no art. 90, §4º, do CPC e nos termos da jurisprudência do STJ” (Num. 26325735 - Pág. 6).

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que não houve reconhecimento expresso da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública, tampouco cumprimento da obrigação, conforme exige o art. 90, §4º, do CPC.

Argumenta que a extinção da execução decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, apresentada pela executada. Assevera que o ente fazendário somente se pronunciou após a atuação da defesa, não podendo, portanto, se beneficiar da redução prevista no mencionado dispositivo legal.

Ao final, requer o desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (Num. 26325739 - Págs. 2 a 4).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 26325735).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26461138).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, com vistas à redução, pela metade, dos honorários fixados em desfavor do ente estadual.

Alega o Estado do Pará que, após a apresentação de exceção de pré-executividade pela empresa executada, reconheceu de imediato a procedência do pedido, requerendo a extinção da execução fiscal, o que autorizaria a incidência da norma processual invocada.

Do exame dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 11 de fevereiro de 2022. A executada apresentou exceção de pré-executividade em 19 de agosto de 2022, tendo o exequente, em 31 de outubro de 2022, manifestado-se nos autos, reconhecendo a procedência da arguição e requerendo a extinção da execução (Num. 26325724 - Pág. 1), com pedido de redução dos honorários.

Embora o art. 90, § 4º, do CPC refira-se expressamente ao reconhecimento do direito pelo réu, o que, em regra, afastaria sua aplicação ao exequente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a norma também se aplica à hipótese em que o autor da execução fiscal reconhece, em sede de embargos ou exceção de pré-executividade, a procedência da impugnação apresentada pela parte executada. Nesses casos, admite-se a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, em atenção ao disposto no referido dispositivo legal.

Trata-se de medida que visa incentivar a resolução célere e eficaz dos litígios, conferindo tratamento benéfico à parte que adota postura colaborativa, reconhecendo de plano o direito da parte contrária e promovendo o cumprimento voluntário da obrigação.

A dinâmica processual observada nos autos evidencia esse comportamento, uma vez que a execução foi ajuizada em fevereiro de 2022 e, tão logo apresentada a exceção de pré-executividade, em agosto do mesmo ano, o Estado manifestou-se pela extinção da demanda executiva, dentro de prazo razoável e sem resistência à pretensão deduzida.

À guisa de ilustração, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sentido análogo, reconhecendo a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC/2015 em casos nos quais o exequente, diante da impugnação da parte executada, prontamente reconhece a procedência da alegação e requer a extinção da execução:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2043818 - DF (2022/0392344-9)

DECISÃO.

Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3º, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 2. Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL promoveu ao cancelamento da CDA após insurgência em sede de exceção de pré-executividade, impõe-se condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveio econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do § 5º do mesmo art. 85 do CPC. 3. Não se aplica a norma prevista no § 4º do art. 90 do CPC à Fazenda Pública, pois a desistência da execução fiscal não confere a ela o benefício previsto no referido artigo, mesmo que tenha cancelado a Certidão de Dívida Ativa. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido.
O recorrente sustenta, em resumo, que é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, no caso de a exequente concordar com objeção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.(...)
Passo a decidir.
O presente recurso especial se origina de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública ora recorrente. A parte devedora opôs exceção de pré-executividade alegando que o crédito cobrado veio a ser anulado em outra demanda judicial, o que ensejou o cancelamento da CDA.
Instada a se manifestar, a exequente não se opôs ao requerimento da excipiente, tendo pedido a extinção do feito, com a redução dos honorários pela metade, em razão de já ter atendido à pretensão deduzida pela devedora administrativamente, com o cancelamento do título executivo.
O magistrado de primeiro grau, ao extinguir o feito, aplicou o redutor da verba honorária contido no art. 90, § 4º, do CPC/2015. Na sequência, o TJDFT deu provimento à apelação para reformar a sentença no tocante à fixação da verba honorária, determinando a aplicação da tarifação estabelecida no art. 85, § 3º, do CPC/2015 e afastando o redutor do art. 90, § 4º, do CPC/2015.
No que aqui importa, vejamos a motivação consignada no acórdão recorrido: Oportuno consignar que, na presente hipótese, não se aplica a norma prevista no § 4º do art. 90 do CPC à Fazenda Pública, pois a desistência da execução fiscal não confere a ela o benefício previsto no referido artigo, mesmo que tenha cancelado a Certidão de Dívida. Pois bem. Assiste razão ao recorrente. (...)

Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (mens legis) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço. Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade. Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.
Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, desde logo, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.
No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.
Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.
Para amparar o presente entendimento, cito o seguinte aresto desta Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Destaco, por oportuno, as razões de decidir consignadas no voto condutor desse julgado, in verbis:
Os fatos eram incontroversos e, assim, possível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo-se pela metade a verba honorária de algo de não exigiu dos causídicos mais do que a formulação de uma petição e a juntada de cópias aos autos da execução.
A CEF não se voltou contra a pretensão extintiva formulada em sede de exceção de préexecutividade! As partes e o juízo aguardaram, apenas, o trânsito em julgado da decisão prolatada na ação declaratória para então, no evento 91, como registra o acórdão recorrido, reconhecer o pedido formulado pela executada, sendo totalmente descabida a alegação no agravo interno de que a CEF não teria diligenciado imediatamente pela exclusão da excipiente.
Nesta conjuntura de fatos, tenho por concretizada a hipótese do art. 90 do CPC, a estabelecer que "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade." O dispositivo, como ensina Marinoni, é sensato "porque o processo terá dado menos trabalho e aborrecimentos ao autor do que teria se tivesse continuado adiante (menos trabalho, mas não nenhum trabalho, porque o autor terá de todo modo preparado, redigido e distribuído a petição inicial, o que não é pouca coisa)." No presente caso, não há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, visto que, por já ter cancelado administrativamente a CDA quando da ciência da noticiada decisão judicial, prontamente requereu a extinção da execução, atendendo assim a principal pretensão da parte excipiente/executada. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reduzir pela metade a verba honorária estabelecida no acórdão recorrido.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2023. Ministro GURGEL DE FARIA. Relator (REsp n. 2.043.818, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 02/02/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3
.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
.
4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO"

(STJ, AgInt no REsp 1.679.689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019).

Colaciono, no mesmo sentido, o entendimento já consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FOI POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC, REDUZINDO-SE PELA METADE A VERBA HONORÁRIA, EIS QUE NA AÇÃO DE EMBARGOS, O CREDOR É O RÉU, E NÃO HÁ ÓBICE QUE O IMPEÇA DE, DESDE LOGO, RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EMBARGANTE (AUTOR) E SATISFAZER A PRETENSÃO CORRESPONDENTE, DE NÃO MAIS PROSSEGUIR COM A COBRANÇA IMPUGNADA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER), DE SORTE QUE SE MOSTROU PLENAMENTE CABÍVEL A BENESSE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, ATENDENDO, ASSIM, A FINALIDADE DA NORMA, DE ABREVIAR OS LITÍGIOS . INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC. PRECEDENTS STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0821396-71.2021.8 .14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Turma de Direito Público)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto aos honorários de sucumbência, os quais reduzo à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme os fundamentos acima delineados.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025